Tribunal: TJSP
Processo: 0004536-48.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, primário, condenado por furtos qualificados e roubo majorado. Histórico prisional conturbado, com prática de duas faltas disciplinares, sendo uma delas de natureza grave (abandono após saída temporária), que justificou a

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, primário, condenado por furtos qualificados e roubo majorado. Histórico prisional conturbado, com prática de duas faltas disciplinares, sendo uma delas de natureza grave (abandono após saída temporária), que justificou a regressão ao regime fechado. Experiência anterior que, em razão do resultado negativo, não pode ser utilizada como parâmetro para aferir mérito. Clara necessidade de efetiva experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com assimilação dos ditames da terapêutica penal. Não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto, o qual consiste em cautela importante. Precedentes deste E. Tribunal. Situação verificada no caso que, em princípio, comprova a necessidade, a legitimidade e a pertinência da cautela exigida. Uma vez não demonstrada a presença dos demais requisitos legais, notadamente o previsto no art. 83, III, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004536-48.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ALEX
SANDRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004536-48.2020.8.26.0521.
Agravante: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA (Dra. Liane Silveira
Moreira, Defensora Pública).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. André Luís Bastos.
Comarca: Sorocaba.
VOTO no 19.761.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
DEFENSIVO.
Concessão da benesse por presença de
requisitos legais. Inviabilidade.
Sentenciado, primário, condenado por
furtos qualificados e roubo majorado.
Histórico prisional conturbado, com prática
de duas faltas disciplinares, sendo uma
delas de natureza grave (abandono após
saída temporária), que justificou a regressão
ao regime fechado. Experiência anterior
que, em razão do resultado negativo, não
pode ser utilizada como parâmetro para
aferir mérito. Clara necessidade de efetiva
experiência no semiaberto para verificar a
evolução do processo de ressocialização,
com
assimilação
dos
ditames
da
terapêutica penal. Não é adequada a
passagem direta do regime fechado para o
livramento condicional sem o estágio no
regime semiaberto, o qual consiste em
cautela importante. Precedentes deste E.
Tribunal. Situação verificada no caso que,
em princípio, comprova a necessidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
3
legitimidade e a pertinência da cautela
exigida. Uma vez não demonstrada a
presença dos demais requisitos legais,
notadamente o previsto no art. 83, III, do
CP, não há de se cogitar na concessão do
benefício almejado.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/06) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por ALEX
SANDRO DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida no
curso da execução de pena (fls. 20
prolatada em 19/08/2020),
que houve por bem indeferir o pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência de requisito objetivo e
indeferir, por ausência de requisito subjetivo, o pleito de
concessão de livramento condicional, ambos formulados
por sua defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, a
cassação da r. decisão, com concessão de livramento
condicional, acenando, para tanto, com a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
4
requisitos legais, salientando a desnecessidade de prévia
passagem pelo regime semiaberto.
Contrarrazões às fls. 24/29 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 30).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 42/48).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente, primário, em cumprimento de pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
5
liberdade de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias
de reclusão, oriunda de três condenações por prática dos
delitos de furtos qualificados e roubo majorado. Início
de cumprimento de pena em 30/11/2011, e vencimento
previsto para o dia 27/10/2027, com registro de duas faltas
disciplinares, uma de natureza grave (abandono após saída
temporária, cometido em 17/08/2017), fato este ensejador de
regressão ao regime fechado, e outra de natureza média
(posse de “maria louca”, em 31/12/2011) (conforme “Boletim Informativo” de
fls. 08/11).
Não foi determinado o aprofundamento,
com exame criminológico, da instrução do expediente,
porque, de fato, desnecessário no caso.
O requisito objetivo foi reconhecido
presente pelo piso, de sorte que, na existência de recurso
exclusivo da defesa, não cabe qualquer indagação a
respeito aqui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
6
Entretanto, conforme bem concluído pelo
Magistrado “a quo”, restou comprovado ausente o
requisito
subjetivo,
concluindo-se,
assim,
acertadamente, pela inexistência de mérito.
Pertinente anotar, de proêmio, que, com a
devida vênia, o melhor entendimento jurisprudencial é no
sentido de que a passagem pelo regime intermediário, se
não devendo ser considerada necessária, ao menos surge
adequada ou conveniente para a concessão desta
benesse.
Interessante,
sobre
o
assunto,
os
seguintes precedentes, inclusive, desta C. Câmara:
“Agravo em execução. Livramento condicional.
Benefício indeferido. Rejeição da preliminar de
inidoneidade de fundamentação. Recorrente que
cumpre pena por tráfico de drogas e porte ilegal
de arma de fogo e que registra a prática de falta
disciplinar
grave
em
seu
prontuário.
Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
7
temerária a concessão do benefício pleiteado
pelo agravante. Sentenciado, ademais, que foi
progredido ao regime intermediário na mesma
ocasião
em
que
indeferido
o
livramento
condicional. Necessidade de passar um período
nesse regime para melhor absorção da terapia
penal. Recurso não provido.” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 7000988-47.2019.8.26.0482,
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 23/05/2019, v.u.).
“Ementa.
Agravo
em
execução.
Roubo
qualificado e porte de arma. Regime fechado.
Livramento
condicional.
Inadmissibilidade.
Ausência de mérito. Necessidade de cumprir
pena
em
regime
intermediário.
Agravo
desprovido.” (TJ-SP: Agravo em Execução
Penal no 990.10.422541-8, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Roberto Midolla, j. 03/02/11,
v.u.).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento de
livramento
condicional
-
Falta
grave
não
interrompe a contagem de tempo para livramento
condicional Súmula 441 do STJ Presente
requisito objetivo, mas ausente o subjetivo Crime
de roubos qualificados e porte de arma de fogo
Promovido ao regime semiaberto, fugiu - Não é
adequado a passagem direta do regime
fechado para o livramento condicional sem o
estágio no regime semiaberto - Necessidade
de maior assimilação da terapêutica penal -
Recurso provido.” (TJ-SP: Agravo em Execução
Penal no 0115879-75.2011.8.26.0000, 4a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
8
de Direito Criminal, rel. Des. Edison Brandão, j.
18/10/11, v.u.).
E tal proceder se mostra ainda mais
razoável e necessário quando considerado o próprio
histórico de ALEX SANDRO, a natureza dos crimes
cometidos (furtos qualificados e roubo majorado), com necessária
constatação da existência de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, “ex
vi” artigo 83, parágrafo único do Código Penal. No mais,
inexiste nos autos qualquer elemento que aponte para
evolução no processo de ressocialização. A situação
retratada é, em verdade, claramente desfavorável ao
agravante, não surgindo recomendável a concessão de
livramento condicional por ora, sem qualquer estudo mais
detalhado ou observação de seu comportamento na
prática, sob menor fiscalização. Confira-se: no curso da
execução da pena, foi ele agraciado com progressão ao
regime semiaberto (concedido em 07/06/2017), mas logo frustrou
a confiança que lhe foi depositada, demonstrando não
estar preparado para cumprir a pena imposta sob menor
vigilância.
Em
17/08/2017,
agraciado
com
saída
temporária, abandonou o cumprimento da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
9
registrando-se recaptura em 01/08/2019. Regredido ao
regime fechado, não trabalhou nem estudou. E agora,
sem nem ao menos demonstrar assimilação dos ditames
da terapêutica penal, com preparo e aptidão para cumprir
pena naquele regime (evolução
no processo de execução),
pretende benefício mui mais amplo, o que soa deveras
impertinente.
Com efeito, particularmente, entende este
Relator que o Livramento Condicional constitui a última
etapa de cumprimento de pena, por possibilitar ampla
reinserção do penitente juntamente com seus pares, ainda
que, na prática, os demais regimes de cumprimento de
pena se encontrem complemente desvirtuados em razão
do descaso do Poder Público.
Nessa
linha,
por
ser
o
livramento
condicional o mais brando dos regimes e, por conseguinte
o de menor fiscalização, bem como ter por objetivo a
reinserção em sociedade, sua concessão deve estar
atrelada
da
certeza
quanto
à
noção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
10
responsabilidade e autodisciplina do penitente, o que
não restou demonstrado na espécie e certamente
somente poderá ser constatada com prévia e efetiva
passagem pelo regime semiaberto, onde poderá, por
exemplo, gozar de saída temporária e exercer atividade
laborativa. Daí porque adequada a progressão e
cumprimento no semiaberto por período suficiente para
que possa vivenciar regras de menor rigor, oportunidades
de trabalho e benefícios mais amplos, antes do livramento,
garantindo-se a Sociedade.
Na espécie, deve ser ressaltado que,
conforme antecipado, do prontuário criminal do penitente
não constam registros de estudo ou trabalho recente, o
que leva a conclusão de que o requisito previsto no artigo
83, inciso III, do Código Penal, não foi devidamente
preenchido, eis que este dispositivo exige, para a
concessão da benesse, a comprovação cabal de que o
potencial liberado condicional esteja pronto para laborar e
assim prover sua subsistência de maneira lícita, pois do
contrário fatalmente recorrerá ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
11
A talho de foice vem o escólio de Cezar
Roberto Bitencourt: “os requisitos subjetivos referem-se à
pessoa do condenado, pois e ́ pressuposto básico do livramento
condicional que o liberado reingresse na sociedade livre em
condições de tornar-se membro útil, produtivo e em reais condições
de reintegrar-se socialmente. E ́ necessário que esteja em
condições de prover sua própria subsistência através do seu
trabalho, sem necessidade de recorrer a atividade escusa” (in
Tratado de Direito Penal - Parte Geral, 10a Edição, São Paulo,
Saraiva, 2006, p. 802).
Não
se
poderia
ignorar,
então,
a
gravidade dos crimes praticados (indicando
a
potencial
periculosidade do sentenciado), o conturbado histórico prisional
(a demonstrar dificultosa evolução no processo de ressocialização e fraca
assimilação
dos
ditames
da
terapêutica
penal), bem como a
inexistência de qualquer elemento que aponte para o
preparo, por parte do agravante, de usufruir a benesse
pretendida, motivos mais do que suficientes para reforçar a
ausência do requisito subjetivo exigido para o deferimento
da benesse pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
12
Destarte,
com
base
nos
elementos
colacionados aos autos, não é possível afirmar que o
recorrente está apto para ser agraciado com o
livramento condicional, mostrando-se deveras temerário
atender o quanto pleiteado, pelo menos por ora.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice
de recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz
Antônio Cardoso, j. 16/07/2013, v.u.), que necessita ser
comprovada de forma clara e cabal para se fazer jus a
benefícios penais.
Resta
afastada,
por
fim,
a
alegada
inidoneidade da fundamentação da r. decisão impugnada.
Diferente do argumentado pelo n. Defensor, ao examinar a
pertinência dos variados benefícios penais, o Magistrado
deve analisar por completo o “prontuário” do penitente,
inclusive perquirir se a benesse pretendida se mostra
viável diante do crime pelo qual condenado, ou mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
13
anterior inaptidão demonstrada pela prática de faltas
disciplinares,
ainda
que,
em
relação
àquelas,
o
comportamento esteja “reabilitado”, considerando ainda,
como elemento demonstrador da personalidade do agente
e de assimilação de terapêutica penal (como
medida
ressocializadora), eventual histórico prisional existente em
razão de expiação de penas anteriores, cabendo destacar
que resgate de lapso temporal e bom comportamento
carcerário nada são mais do que balizas mínimas, não
autorizando, portanto, automática concessão de benefícios. A pena deve ser aplicada de forma
individualizada, também em prol da ressocialização de
cada penitente, razão pela qual não se aparenta adequada
a linha de argumentação traçada no sentido de que, para
aferir
a
viabilidade
da
concessão
do
livramento
condicional, basta resgatar o lapso temporal previsto em lei
e ostentar comportamento carcerário classificado como
“bom” à época do pedido. Assim, como verificado,
indicando a conveniência de primeiro vivenciar, o
sentenciado, regime intermediário, tal como já deferido,
justificando a razão, legítima a decisão ora impugnada,
não comportando, no geral, qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004536-48.2020.8.26.0521 -Voto no 19761
14
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR